Tribunal: TJMT
Processo: 1018898-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018898-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), GILSON MARIO DA SILVA - CPF: 441.911.541-68 (AGRAVADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 108.722.801-87 (AGRAVADO), MARLUCIA ALVES DA SILVA - CPF: 503.166.801-68 (AGRAVADO), RENATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.562.181-72 (AGRAVADO), SONIA ELZA DA SILVA - CPF: 027.462.671-36 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1018898-03.2019.8.11.0000 (ID no 32609962) - CLASSE 206 - CNJ - VÁRZEA GRANDE (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018898-03.2019.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pela Seguradora/agravante, mantendo, assim, a decisão proferida pelo juízo singular que nos autos da ação de “
Responsabilidade Obrigacional
”

(Número Único 1012002-35.2019.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por GILSON MÁRIO DA SILVA e outros, determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC.

A agravante se insurge contra o julgamento monocrático do recurso, dizendo que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, IV, do CPC/2015, pelo que compete ao órgão colegiado julgá-lo; alonga-se em razões reeditando as teses recursais deduzidas quando da interposição do RAI no 1018989-03.2019.8.11.0000, reafirmando que o posicionamento prevalecente no eg. STJ é no sentido de que “
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do SFH
vinculados ao FCVS
”
(cf. fls. 09 ID 32609962)
,
além do que “
inexiste qualquer empecilho técnico que impeça ou dificulte que
(embargados)
produzam as provas para satisfação do direito por eles reclamado
” (cf. fls. 09 ID 32609962), pelo que p
ede seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão objurgada e dado provimento ao agravo de instrumento, afastando a inversão do ônus da prova por inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso (cf. ID 32609962).

Em contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (cf. ID 35229471).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)
; a
demais, relembro que o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. “
Pas de nullité sans grief
”.

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso.

No caso, a agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão hostilizada, mas, apenas reedita as razões já deduzidas por ela quando da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018898-03.2019.8.11.0000, integralmente repelidas pela decisão hostilizada
.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida, porquanto
, a agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no julgado
;
a insurgência da agravante é apenas no interesse da
rediscussão dos fatos
e dos fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Conquanto a agravante insista em que as normas consumeristas são inaplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação em que houve pactuação de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, não logrou êxito em comprovar expressa previsão dessa cobertura nos contratos em discussão.

A decisão hostilizada está em consonância com o posicionamento adotado pela jurisprudência deste eg. Tribunal.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES – DECISÃO ESCORREITA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. a) No caso, os agravados, mutuários de programa de habitação popular, com lastro em contrato acessório de compra e venda celebradas com a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, por meio dos programas do Sistema Financeiro de Habitação, veiculam pretensão de cobertura securitária por vícios construtivos. b) Caracterizada a relação de consumo, os agravados devem ser tidos como destinatários finais, tendo plena incidência a norma do CDC que determina a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CPC). (...) (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado: 10120616320188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJe 05/02/2019).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURIÁRIA – VÍCIO CONSTRUTIVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado –10126647320178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJe 05/07/2018).

“EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL - SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - VÍCIO CONSTRUTIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1010158-27.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 20/06/2018 - DJE 11/07/2018)

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Em demandas envolvendo mutuários e seguradora que atua no SFH é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os contratos firmados são de adesão, enquadrando-se como de consumo. O art. 3o, §2o, do CDC reconhece a obrigação securitária como serviço, possibilitando a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), que tem como requisito a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 18/12/2017).

“
EMENTA:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – (...) - SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – (...) Aplica-se o disposto no CDC, mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se como de consumo” (TJ-MT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 39536/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 24/05/2017, Publicado no DJe 29/05/2017).

O eg. STJ também já consagrou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF POR INEXISTIR LESÃO AO FCVS - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC – (...) 2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação, as seguradoras são responsáveis quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil. 3. Aplica-se a legislação consumerista às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 189.388/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 09/10/2012, DJe 23/10/2012).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020